Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730692-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SENHORINHA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. D. S., representado por S. C. D. S., em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0703426-31.2024.8.07.0013), indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por A. D. S., nestes autos representada por sua genitora S. C. d. S., em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor exclusivo para seu atendimento durante todo o período escolar. A parte autora relata que é portadora de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, necessitando, portanto, de assistência de acompanhamento exclusivo por profissional especializado durante sua permanência na escola. Diante dessa necessidade, busca junto ao Poder Judiciário medida que obrigue o Distrito Federal a fornecer os atendimentos solicitados. Relata que tentou buscar a disponibilização do profissional pela via administrativa, sem sucesso. Recebidos os autos, o Despacho de ID 198843496, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF solicitando a remessa a esta Juízo de cópia do Estudo de Caso atualizado do autor. Resposta através da documentação anexada nos IDs 201770241 e 201806924. Consta no Estudo de Caso a sugestão de avaliação neurológica periódica e a realização de terapia psicológica ocupacional, mas não consta indicação para acompanhamento por monitor ou qualquer encaminhamento de natureza educacional. Remetidos os autos ao Ministério Público, este se manifestou, no ID 203163690, pelo indeferimento da tutela pretendida e requisição de Estudo de Caso fundamentado do aluno. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No caso relatado, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento. Ressalto que a Estratégia de Matrícula da Rede Público de Ensino do Distrito Federal é um documento elaborado anualmente onde se define as diretrizes que normatizam a oferta educacional das unidades escolares. A Estratégia de Matrícula do ano de 2024 dispões que “O estudante, público-alvo da Educação Especial, oriundo de outro Estado, da Rede Particular de ensino ou do lar, será encaminhado para o atendimento de suas Necessidades Educacionais Especiais (NEEs), por meio da triagem realizada pela CRE/Unieb/Equipe de Apoio Intermediária da Unieb/professores itinerantes, quando necessário, para a modalidade que essa equipe julgar adequada. Deverá obrigatoriamente passar por estudo de caso na unidade escolar em que for matriculado, com vistas à eventual adequação do atendimento. (...) Os estudantes com deficiência e/ou TEA já registrados no i-Educar deverão passar por estudo de caso, anual, para adequação dos procedimentos de atendimento educacional. Em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, os atendimentos inclusivos devem ser priorizados.” Logo, o documento válido, no âmbito da Secretaria de Educação, para estabelecer os recursos a serem disponibilizados aos alunos com necessidades especiais (NEEs) é o Estudo de Caso. Ocorre que, no caso do autor, não houve indicação da necessidade de acompanhamento por monitor, na verdade não consta qualquer encaminhamento de natureza educacional no Estudo de Caso do Aluno. Assim, pelas razões acima aduzidas e no caso específico dos autos, entendo pelo indeferimento da tutela vindicada, por ora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano à menor. Expeça-se ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF para que, no prazo de 72 horas, remeta a este Juízo cópia do Estudo de Caso fundamentado do autor, em que conste encaminhamentos educacionais necessários ao aluno. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, para apresentação de resposta. CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. O Agravante aduz que é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autismo – TEA e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, totalmente dependente de terceiros, conforme laudo médico, de modo que necessita de acompanhamento de monitor exclusivo e em turma escolar reduzida. Destaca o seu direito à educação mediante atendimento especializado, conforme disposto no art. 208, inc. III, da CF, art. 232 da Lei Orgânica do DF, art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, incisos II, IX e X, da Lei 9.394/96. Salienta que a Estratégia de Matrícula não deve contrariar o laudo médico ou implicar em limitações ao seu direito ao pleno desenvolvimento. Consigna, enfim, que há risco de dano, dada a sua situação de vulnerabilidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a designação de monitor exclusivo na rede pública de ensino para acompanhá-lo em sala de aula, enquanto durar a sua necessidade, ressaltando a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. Requer o provimento do agravo para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita na origem, benefício que se estende ao segundo grau. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal, em razão de excepcionar o contraditório, somente pode ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos pressupostos acima mencionados. A Lei no 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegura a toda pessoa com deficiência um sistema educacional inclusivo, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem (art. 27). A Lei no 12.764/2012, por sua vez, que institui a Política Nacional de Proteção dos direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único). Tem-se, portanto, que a disponibilização de monitor especializado a pessoa com deficiência depende de comprovada necessidade, além da demonstração de que as medidas adotadas pela instituição de ensino não estão sendo efetivas para o desenvolvimento do aluno. Na presente hipótese, extraio do relatório médico acostado aos autos de origem (ID 197707629) que o Agravante possui “histórico de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e de linguagem na primeira infância, apresentando déficit na interação e comunicação social; rigidez cognitiva; seletividade alimentar; transtorno sensorial com vestimentas; baixa sensibilidade aos estímulos dolorosos. Diante dessas características, a criança encontra-se dentro do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (CID-10: F 84.0 e CID-11: 6A02). Como comorbidade, apresenta Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID-10: F90.0 e CID-11: 6A05.2).” De acordo ainda com o relatório médico, o Agravante “atualmente, encontra-se em acompanhamento pela ESF 1 da UBS 02 Riacho Fundo I e pelo neuropediatria do Hospital da Criança, realizando tratamento multidisciplinar com fonoaudióloga e psicóloga”. Observo que o relatório médico não demonstra, especificamente para o caso do Agravante, a existência de risco à saúde ou ao seu desenvolvimento, caso não conte, deste já, com o acompanhamento exclusivo que postula. Por outro ângulo, depreendo dos autos de origem que a instituição de ensino onde está matriculado o Agravante possui Educador Social destinado a auxiliar os estudantes no turno (ID 197707631). Nesse contexto, concluo que, na estreita via da presente sede processual, não é possível reconhecer a probabilidade do direito, assim como o risco de dano, ante a ausência de comprovação acerca da imprescindibilidade da medida pleiteada. No curso da instrução, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderão as partes comprovar, efetivamente, a necessidade do atendimento especializado em discussão. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024 15:43:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador